Tribunal: TJMT
Processo: 1020061-47.2021.8.11.0000
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020061-47.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Pagamento, Adjudicação Compulsória, Cumprimento Provisório de Sentença]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DIOGO CESAR FERNANDES - CPF: 004.829.111-07 (ADVOGADO), JOSE ANTONIO EMANOEL DA SILVA - CPF: 503.482.641-00 (AGRAVANTE), GILMAR GOMES DE SOUZA - CPF: 172.686.301-82 (ADVOGADO), TATIANA FAGUNDES DE SOUZA TAUCHERT - CPF: 041.009.879-51 (ADVOGADO), ROBSON BISPO DA SILVA - CPF: 792.126.541-34 (AGRAVADO), DEJAINA PEREIRA - CPF: 015.478.581-41 (AGRAVADO), IARA VANESSA OLIVEIRA ARAUJO - CPF: 044.457.091-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE REJEITADA – AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO – IMÓVEL LEILOADO – ARREMATAÇÃO – ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO PELO JUIZ, LEILOEIRO E ARREMATANTE – PEDIDO, PELO ARREMATANTE, DE ABATIMENTO DE VALORES DISPENDIDOS COM QUITAÇÃO DE DÍVIDAS GERADAS PELO IMÓVEL ENTRE O PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE ASSINATURA DO AUTO DE ARREMATAÇÃO E EXPEDIÇÃO DA CARTA DE ARREMATAÇÃO – DESCABIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser rejeitada arguição preliminar de intempestividade se o Recurso de Agravo de Instrumento foi interposto antes do decurso do prazo de quinze dias contados a partir da intimação da decisão agravada. 2. De acordo com o art. 903, “caput”, do CPC, “
qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável
”, e, assim sendo, é do arrematante a responsabilidade de arcar com o pagamento de encargos, despesas e impostos que se vencerem após a assinatura do auto de arrematação, ainda que ela não tenha sido homologada pelo Juízo, nem averbada a carta de arrematação na matrícula imobiliária e/ou tomado a posse do bem, porque é daquele ato que a arrematação se considerada perfeita, acabada e irretratável, sendo os demais meros atos de exaurimento da medida, seja para fins processuais, como é o caso da homologação, seja para fins práticos, como são as providências ligadas à transferência da propriedade ou posse do bem.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO

Egrégia Câmara:

Recurso de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por JOSÉ ANTÔNIO EMANOEL DA SILVA contra a r. proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Civil da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de “
Extinção de Condomínio
” (Proc. nº 0006960-02.2019.811.0041), ajuizada por DEJAINA PEREIRA contra ROBSON BISPO DA SILVA, indeferiu o pedido formulado pelo agravante, arrematante do imóvel leiloado nos autos, para que fosse autorizado o “
abatimento total de débitos vencidos, com fato gerador anterior a homologação de alienação judicial, pagos ao agente financeiro Caixa Econômica Federal e à Prefeitura Municipal de Várzea Grande
”, no valor de R$ 10.638,57, por entender que já tinha sido anteriormente admitido o desconto das dívidas incidentes sobre o bem até a data da arrematação, no valor total de R$ 2.991,58, e, “
ademais, não há decisão nos autos determinando que o requerido

(Robson da Silva) arque com suas obrigações de pagar mensalmente as prestações e dívidas até a resolução do caso
”
(cf. Id. nº 67476431 dos autos de origem).

O arrematante/agravante
alega que, “
ao arrematar o bem e verificar a situação cadastral, fora constatada
(...)
a existência de débitos e parcelas em aberto, sendo, primeiro, no valor R$ 2.991,58 relativos ao IPTU e pagamento prestações financiamento, que deveriam estar quitados até a data da imissão na posse do imóvel pelo arrematante,
(conforme)
previsto no edital
.
Ocorre que, entre a da data da alienação judicial do bem (Auto de Arrematação
(...)
datado de 13/09/2017) até a data da homologação (Carta de Arrematação, 03/08/2021) passaram-se 1.420 dias, o que o obrigou a efetuar um novo levantamento sobre débitos que recaia sobre o imóvel e foi encontrado um novo valor, no total de R$ 10.638,57, sendo este valor devidamente desembolsado pelo agravante para pagamento junto à Caixa Econômica Federal (prestações mensais em atraso, já que se tratava apenas de venda de ‘direito da posse’ e as prestações mensais deveriam ser honradas junto ao agente financeiro pelo Sr. Robson) e Prefeitura Municipal de Várzea Grande-MT (IPTU)
”.

Sustenta que faz jus “
ao ressarcimento integral dos débitos que recaírem sobre o imóvel antes da efetiva homologação do leilão e efetiva entrega do bem,
(inclusive)
das prestações do financiamento em atraso, que, caso não fosse adimplidas, resultaria na execução forçada do imóvel
”, pois “
cabe ao arrematante a obrigação de honrar com todos os compromissos do imóvel a partir do momento em que a arrematação se aperfeiçoa, ou seja, a partir da homologação, entrega do bem através da expedição da Carta de Arrematação
”; ainda nessa perspectiva, “
conforme pactuado no formal de partilha,
(...)
a Sra. Dejaina (agravada) deixaria a posse do imóvel em favor do Sr. Robson Bispo (agravado) que, por sua vez, não ocuparia o imóvel na modalidade gratuita, devendo a titulo de ocupação, quitar mensalmente todos os impostos, bem como as parcelas do financiamento até a data da sua efetiva desocupação
”, de modo que, “
independente de qualquer situação anterior à arrematação, até a data da efetiva imissão de posse pelo arrematante, ora agravante, cabia aos agravados o dever de proceder com a quitação dos débitos e parcelas de financiamento
”.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que, reformada a decisão agravada, seja determinada a “
devolução integral do valor desembolsado pelo arrematante, ora agravante, a título de pagamento dos impostos em atraso e pelo pagamento das parcelas de financiamento inadimplidas
”; de imediato, pede a concessão de tutela de urgência recursal para seja “
suspenso os autos principais até o julgamento do presente recurso
” (cf. Id. nº 108274475).

A decisão vinculada ao Id. nº 109919992 admitiu o processamento do recurso, mas indeferiu o pedido de antecipação da pretensão recursal.

Nas contrarrazões vinculadas ao Id. nº 113927460, os agravados arguem preliminar de intempestividade recursal, pedindo o não conhecimento do Agravo; no mérito, dão combate às razões recursais e torcem pelo desprovimento do recurso.

A decisão vinculada ao Id. nº 114285481 determinou que o agravante fosse intimado para se manifestar sobre a arguição de intempestividade, vindo aos autos, em resposta, a peça vinculada ao Id. nº 114373965, em que o agravante diz que, na verdade, a decisão recorrida foi publicada em 14/10/2021, e não em 11/10/2021.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (relator)

Egrégia Câmara:

A arguição de intempestividade merece pronta rejeição, pois a r. decisão agravada, vinculada ao Id. nº 67476431 dos autos de origem, proferida em 07/10/2021, somente foi veiculada no DJE nº 11.081/2021, disponibilizado no dia 13/10/2021 (quarta-feira), considerado publicado no primeiro dia útil subsequente (CPC, art. 224, §2º), ou seja, em 14/10/2021 (quinta-feira), sendo, portanto, tempestiva a interposição recursal no dia 08/11/2021, penúltimo dia do prazo recursal computado a partir da intimação via DJE, dada a suspensão da sua fluência nos dias 28 de outubro (ponto facultativo alusivo ao Dia do Servidor Público) e 1º e 02 de novembro em razão do feriado do “Dia de Finados” (Portaria TJMT/PRES nº 995, de 19 de outubro de 2021).

Quanto ao mérito, verifico, em rápida contextualização, que a discussão recursal envolve a alienação judicial e arrematação de direitos e obrigações sobre imóvel financiado, conforme especificado pelo Juízo na seguinte decisão:

“Os direitos sobre os imóveis que se pretendem a alienação, foram avaliados às fls. 110, em R$ 105.000,00, no entanto, os avaliadores informaram que este valor é para imóveis ‘quitados e transferíveis, livre de ônus’, o que não é o caso dos autos, posto que nenhum dos dois imóveis está em nome de qualquer das partes.

Assim,
o que deve ser levado a alienação judicial são apenas os direitos de aquisição e/ou direitos possessórios
, pelo que o valor de avaliação deve ser reduzido para 60% (R$ 63.000,00).

Homologo a avaliação no valor de R$ 63.000,00 para ambos os imóveis, sendo R$ 51.000,00 para a casa objeto da matrícula 52.051 (fls. 103vº/105) e R$ 12.000,00 para o terreno registrado sob o nº. 1.19.621 (fls. 105vº), ambos do 1º Serviço Notarial e Registral de Várzea Grande”
(cf. Id. nº 108274485 - pág. 137 e 138 dos presentes autos).

Essa informação também consta do Auto de Arrematação, no tópico “
descrição do bem
”, como se vê do documento lavrado em 13.09.2017, e devidamente subscrito pelo juiz, pelo leiloeiro e pelo arrematante/agravante (cf. Id. nº 108274485 - pág. 146 dos presentes autos).

Em razão do surgimento de alguns entraves processuais após a realização o leilão, os quais, embora não estivessem relacionados à arrematação feita pelo agravante, atravancaram o processamento do feito, só em 14.07.2021 a MMª. Juíza homologou a arrematação, determinando a expedição da Carta de Arrematação e do mandado de imissão na posse, e autorizou o abatimento de débitos requeridos pelo arrematante ainda no ano de 2017 nos seguintes termos:

“Outrossim, tendo em vista que as partes litigantes foram intimadas a manifestarem acerca das dívidas do imóvel informadas pelo Arrematante, Sr. José Antônio Emanoel da Silva, sob pena de anuência e concordância tácita, e quedaram-se inertes, defiro o pedido acostado pelo Arrematante nas fls. 142/143-v, a fim de descontar do valor da arrematação, os valores relativos à dívidas junto ao agente financeiro e débitos anuais de IPTU, devidamente demonstrados nas fls. 143 e documentos de fls. 144-v e 145, sendo R$ 2.507,37 (dois mil, quinhentos e sete reais e trinta e sete centavos) e R$ 484,21 (quatrocentos e oitenta e quatro reais e vinte e um centavos) respectivamente, totalizando o montante de R$ 2.991,58 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos).

Assim, os Alvarás para levantamento dos valores pagos na arrematação, no valor total de R$ 36.442,00 (trinta e seis mil, quatrocentos e quarenta e dois reais), sendo, 50% (cinquenta por cento) a cada parte litigante, já deferido na decisão de id. 60021520, deverá ser descontado o valor de R$ 2.991,58 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), referente às dívidas existentes do imóvel arrematado”
(cf. Id. nº 60473781 dos autos de origem).

Sobreveio, então, na sequência, novo pedido de abatimento formulado pelo arrematante/agravante, dessa vez, em relação ao valor das “
21 prestações do Imóvel em atraso, sendo de 06/12/2018 até 06/08/2021, totalizando R$10.224,82
” (cf. Id. nº 62846519 dos autos de origem), o qual foi indeferido pela decisão agravada pelos seguintes fundamentos:

“Indefiro o pedido do Arrematante José Antônio Emanoel da Silva, constante nos ids. 62846523 e 66507771, a fim de que seja abatido o valor de R$ 10.638,57 (dez mil, seiscentos e trinta e oito reais e cinquenta e sete centavos), tendo em vista que nas fls. 80 (id. 43719257) e fls. 142/143-v, id. 43719263, este informou a existência de dívidas perante a CEF dos meses 05 à 10/2017, e inadimplência no que tange ao IPTU dos anos de 2009 à 2013, no valor total de R$ 2.991,58 (dois mil, novecentos e noventa e um reais e cinquenta e oito centavos), valor esse pago e que fora mencionado na decisão de 14/07/2021, id. 60473781, para ser descontado do valor depositado da arrematação, não havendo objeção das partes litigantes.

Ademais, não há decisão nos autos determinando que o Requerido arque com suas obrigações de pagar mensalmente as prestações e dívidas até a resolução do caso, uma vez que o valor que o Arrematante pretendeu anteriormente ressarcir (R$ 2.991,58) era relativo às despesas que recaíam sobre o imóvel e que, se não fossem pagas, segundo ele, o imóvel seria levado a leilão, cujo abatimento foi aceito pela Requerente”
(cf. Id. nº 67476431 dos autos de origem).

Pois bem, conforme prenunciado pela decisão indeferitória do pedido de antecipação da pretensão recursal, admito, agora após análise percuciente, que os fundamentos recursais não convencem do desacerto da r. decisão agravada, pois, de acordo com o art. 903, “
caput
”
, do CPC, “
qualquer que seja a modalidade de leilão, assinado o auto pelo juiz, pelo arrematante e pelo leiloeiro, a arrematação será considerada perfeita, acabada e irretratável
”, e isso, no caso, ocorreu em 13.09.2017 (cf. Id. nº 108274485 - pág. 146 dos presentes autos).

Assim sendo, é do arrematante a responsabilidade de arcar com o pagamento de encargos, despesas e impostos que se vencerem após a assinatura do auto de arrematação, ainda que ela não tenha sido homologada pelo Juízo, nem averbada a carta de arrematação na matrícula imobiliária e/ou tomado a posse do bem, porque é daquele ato que a arrematação se considerada perfeita, acabada e irretratável, sendo os demais meros atos de exaurimento da medida, seja para fins processuais, como é o caso da homologação, seja para fins práticos, como são as providências ligadas à transferência da propriedade ou posse do bem.

Pelo exposto, desprovejo o recurso, mantendo intocada a r. decisão agravada.

Custas recursais pelo agravante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022